Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PENHORA. VEDAÇÃO.
1. É facultativa a instrução do recurso com as peças elencadas no CPC, art.1.017, I e II quando os autos de origem forem eletrônicos (CPC, art.1.017, § 5o)
2. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que a lei veda é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia.
4. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora, o devedor pode vender o bem de família e empregar o valor apurado como bem entender.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.